Tribunal: STF
Processo: RE 1395359
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pela União (evento nº 31), com base o artigo 102, III, alínea a, da Constituição Federal, em face de acórdão (Evento nº 24) proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    AGRAVOS EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES GRATIFICADAS ENTRE 08.04.98 E 05.09.2001. PRESCRIÇÃO. QUINTOS. INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE.



    1. A MP nº 2.225-45/2001 possibilitou a incorporação de quintos no período entre 8/4/1998 e 5/9/2001. Devido o correspondente pagamento. Conforme o artigo 4º do Decreto 20.910/32, não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la (Decreto 20.910/32, art. 4º). 



    2. A remissão feita pela Medida Provisória n.º 2.225-45/2001 aos arts. 3º da Lei n.º 9.624/98 e 3º e 10, da Lei n.º 8.911/94, autoriza a compreensão de que restou possibilitada a incorporação da gratificação, na forma de quintos, relativa ao exercício de função comissionada, no período de 08.04.1998 a 05.09.2001. 



    3. Agravo da autora provido. Agravo da União Federal improvido.



    Os embargos de declaração interpostos pela ora recorrente foram rejeitados (Evento nº 28).



    Em suas razões recursais, o Recorrente alega violação aos artigos 5º, incisos XXXV, XXXVI, LIV e LV, e 37, inciso X, todos da Constituição Federal.



    Sustenta o descabimento do pedido de incorporação e pagamentos de "quintas" e "décimos", vez que não haveria falar em direito adquirido dos servidores públicos a regime jurídico de remuneração.



    Salienta que apenas por meio de 1ei específica, cuja iniciativa adstringe-se á exclusiva esfera de competência do Presidente da República, pode ser fixada ou alterada a remuneração de servidores públicos.



    Os autos foram devolvidos à Turma julgadora para eventual juízo de retratação, diante do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 395 (Evento nº 40).



    Em juízo negativo de retratação (Evento nº 44), mantido no julgamento dos embargos de declaração (Evento nº 50) o Tribunal de origem manteve o acórdão anteriormente proferido nos termos da seguinte ementa:



    ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. QUINTOS. INCORPORAÇÃO. COBRANÇA DE VALORES EM ATRASO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 638.115. TEMA 395 DO STF. DIVERGÊNCIA INEXISTENTE. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário 638.115/CE (Tema 395), fixou a seguinte tese: "Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal." 



    2 . A Corte Superior, em razão da segurança jurídica, modulou os efeitos da decisão para obstar a repetição de indébito em relação os servidores que receberam de boa-fé os quintos pagos até a data do julgamento, cessada a ultra-atividade das incorporações em qualquer hipótese. 



    3. Considerando que a parte autora busca a cobrança de valores, e não a incorporação dos quintos/décimos na forma de VPNI, não se mostra necessária a adequação do julgado por não divergir do entendimento manifestado no RE 638.115 (Tema 395) em sede de Repercussão Geral.



    O ora recorrente apresentou petição ratificando o recurso extraordinário interposto, com acréscimo dos seguintes fundamentos (Evento nº 52) no tocante ao Tema 395: i) ficou excepcionado dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, por meio de modulação realizada pela Suprema Corte, apenas e tão-somente a interrupção do pagamento mensal dos quintos já incorporados, não tendo sido mantida qualquer outra obrigação decorrente da incorporação dos referidos quintos e ii) a modulação de efeitos, que deve ser interpretada restritivamente, não alcançou a realização de pagamentos pretéritos [parcelas vencidas], até porque tal vantagem, importante reiterar, foi considerada inconstitucional.



    Requer, por fim, seja provido o recurso extraordinário vez que a hipótese dos autos não se enquadra em nenhuma daquelas previstas na modulação dos efeitos do julgamento do RE nº 638.115/CE.



    É o relatório. Decido.



    Correto o acórdão recorrido.



    Consigno, inicialmente, que a invocação dos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, como na hipótese dos autos, foi considerada pelo Plenário destituída de repercussão geral (Tema 660), por envolver a matéria impugnada, em casos tais, violação à Constituição Federal de natureza meramente reflexa (ARE 748.371/RG, Ministro Gilmar Mendes):



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema n. 395 (RE 638.115), sob relatoria do Ministro Gilmar Mendes, firmou orientação no sentido da impossibilidade de incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. A ementa do acordão, publicada no Dje de 3.8.2015, foi assim redigida:



    Recurso extraordinário. 2. Administrativo. 3. Servidor público. 4. Incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Impossibilidade. 6. Recurso extraordinário provido.



    No entanto, em âmbito de julgamento de embargos de declaração, também sob relatoria do Ministro Gilmar Mendes, os efeitos da decisão foram modulados para que aqueles que continuavam recebendo a incorporação até a data de julgamento dos aclaratórios (18.12.2019), em razão de decisão administrativa, tivessem o pagamento mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Cito trechos elucidativos da ementa (DJe de 8.5.2020):



    […]



    6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica . Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento.



    […]



    10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.



    (Destaquei)



    No presente caso, a discussão se resume a pleito de cobrança de quintos não pagos na época própria, os quais foram incorporados por decisões administrativas em data anterior ao julgamento da modulação dos efeitos da decisão proferida no Tema nº 395, o que demonstra a conformidade do pronunciamento do Regional Federal com o aludido precedente vinculativo.



    Em casos fronteiriços, aponto os seguintes precedentes, entre muitos outros: RE 1390060/RS, Ministra CÁRMEN LÚCIA; RE 1387489/RS, Ministro DIAS TOFFOLI; RE 1387542/RS, Ministra ROSA WEBER, ARE 852.585, Ministro GILMAR MENDES.



    Cito, ainda, recente acórdão deste Supremo Tribunal Federal no mesmo sentido:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO, DO DIREITO ADQUIRIDO, COISA JULGADA E ATO JURÍDICO PERFEITO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. VERBAS RECEBIDAS EM VIRTUDE DE DECISÕES ADMINISTRATIVAS. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO ATÉ INTEGRAL ABSORÇÃO POR QUAIQUER OUTROS REAJUSTES FUTUROS CONCEDIDOS AOS SERVIDORES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL.



    1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    2. Ação que versa sobre o direito de a parte autora perceber o restante dos valores reconhecidos administrativamente e não adimplidos, referentes à incorporação de quintos/décimos.



    3. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 8/5/2020), por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado.



    4. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas hipótese dos autos -, modulou-se o efeito da decisão para que o servidor continue recebendo os valores até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.



    5. O entendimento firmado pelo STF no Tema 395 em nenhum momento extingue débitos já reconhecidos administrativamente, não adimplidos no tempo apropriado.



    6. Agravo Interno a que se nega provimento. (ARE 1331515 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 02/03/2022, Grifei)



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto contra decisão publicada na vigência do CPC/73, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15.



    Publique-se.



Brasília, 23 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator